Tribunal: TJSP
Processo: 2084301-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Aplicação – Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do relator - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos tribunais – Ausência, na espécie, de concordância dos

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Aplicação – Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do relator - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos tribunais – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação – Decisão confirmada para manter a totalidade do crédito habilitado na Classe I (Trabalhistas) - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084301-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
JOSE CARLOS ALVES AGUIAR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000
Agravante: Rotavi Industrial Ltda - Em Recuperação Judicial
Agravado: Jose Carlos Alves Aguiar
Interessado: Laspro Consultores Ltda
Comarca: São Paulo
No na origem: 1097807-67.2018.8.26.0100
Voto No 16.293
EMENTA
Recuperação judicial Habilitação de crédito trabalhista
Limite de cento e cinquenta salários mínimos Aplicação
Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do
relator - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em
homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos
dos tribunais Ausência, na espécie, de concordância dos
credores com essa limitação Decisão confirmada para
manter a totalidade do crédito habilitado na Classe I
(Trabalhistas) - Recurso desprovido.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r.
Juízo de Direito da 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital,
que, acolhendo manifestação da Administradora
Judicial, determinou a habilitação de crédito
de titularidade do agravado pelo valor de R$
162.771,43 (cento e sessenta e dois mil,
setecentos e setenta e um reais e quarenta e
três centavos), rejeitados posteriores embargos
declaratórios (fls. 87 e 100/101 dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
origem).
A
agravante
narra
que
o
agravado
apresentou impugnação pretendendo a majoração
de seu crédito na lista de credores para o
valor de R$ 133.842,18 (cento e trinta e três
mil, oitocentos e quarenta e dois reais e
dezoito centavos), na Classe I (Trabalhistas),
tendo a Administradora Judicial apresentado
parecer pela habilitação do montante de R$
162.771,43 (cento e sessenta e dois mil,
setecentos e setenta e um reais e quarenta e
três
centavos).
Aduz
ser
necessária
uma
interpretação extensiva do artigo 83, inciso I
da Lei 11.101/2005 aos casos de recuperação
judicial, já que inexiste expressa vedação
legal à limitação. Alega que caso não seja
reconhecida dita limitação, “estar-se-á diante
da própria decretação de falência da empresa”,
informando haver créditos que atingem quase
setecentos mil reais, desconsiderados outros
credores com valores que superam duzentos mil
reais, cujas quitações seriam inviáveis no
prazo de um ano. Pede seja dado provimento ao
recurso para que seja reformada a decisão
agravada
e
determinada
a
limitação
de
habilitação do crédito trabalhista em cento e
cinquenta salários mínimos, com inclusão de R$
132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) na
Classe I (Trabalhistas) e R$ 30.771,43 (trinta
mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e três centavos) na Classe III (Quirografária)
(fls. 01/18).
Ausente pedido de concessão de efeito
suspensivo, o recurso foi processado apenas no
efeito devolutivo (fls. 30/32).
Não
houve
manifestação
da
Administradora Judicial (fls. 39), tendo sido
apresentada contraminuta (fls. 44/48).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 38).
É o relatório.
A decisão recorrida, no âmbito da
recuperação judicial da agravante, determinou a
habilitação de crédito do agravado José Carlos
Alves Aguiar, pelo valor de R$ 162.771,43
(cento e sessenta e dois mil, setecentos e
setenta e um reais e quarenta e três centavos)
e na Classe I (Trabalhistas).
Irresignada,
a
agravante
pretende
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
Ressalvado
posicionamento
pessoal
anterior, o limite pretendido pelas recorrentes
não deve prevalecer, porque a decisão recorrida
está em conformidade com o Enunciado 13 do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal.
Penso, no entanto, que, diante da
questão levantada, atinente à aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artigo 83, inciso I da Lei 11.101/2005 ao caso
concreto, seja necessário fazer, em acréscimo,
algumas considerações.
Desde algum tempo, isoladamente, tenho
expressado minha preocupação com a necessidade
de limitação dos créditos incluídos na Classe I
(Trabalhistas),
em
particular
diante
da
conjunção entre a equiparação de situações
diversificadas
com
aquela
dos
crédigos
efetivamente gerados a partir de uma relação de
emprego
(puramente
trabalhsitas
ou
acidentários) e a aplicação da regra inscrita
no artigo 54 da Lei 11.101.
Explicitando argumentos em sentido contrário à jurisprudência predominante, proferi muitos votos (ficando, na quase
totalidade dos julgamentos, vencido), cabendo
reproduzir o seguinte trecho inserido naquele
pronunciado
no
Agravo
de
Instrumento
2138894-63.2016.8.26.0000:
“É certo que o artigo 54 da Lei
11.101/2005 não faz referência a um limite
de valor, destoando, neste particular, do
inciso I do artigo 83 do mesmo diploma
legal, que, ao especificar a classificação
dos
créditos,
faz
esta
limitação
com
relação aos àqueles derivados da aplicação
da
legislação
do
trabalho,
objeto
de
grande debate na fase final do longo
trâmite do Projeto de Lei 4.376/1993,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
origem da lei vigente (fato reportado em
“Esquenta a briga sobre projeto de Lei de
Falências”, publicado na Gazeta Mercantil,
de 16 de abril de 2003, pp.A-1 e A-9).
Questiono, no entanto, a possibilidade
de
ser
feita
uma
classificação
diferenciada para a falência e para a
recuperação judicial. Apesar da dualidade
dos procedimentos concursais adotada em
nosso país, não há motivação adequada para
que
um
crédito
seja
classificado
de
maneira diversa conforme o procedimento
concursal em marcha; pelo contrário, um
crédito sempre deve ter a mesma classificação, seja qual for o
procedimento. O texto legal só contempla
uma única classificação de créditos, a
qual serve, em qualquer dos procedimentos
concursais, para a delimitação dos direitos conferidos a cada um dos envolvidos. Persiste, também, em virtude da
diferenciação proposta, quando feita uma
apreciação
de
natureza
econômica,
uma
falha na aplicação das regras atinentes à
recuperação
judicial.
Obrigar
a
recuperanda a arcar com o pagamento da
integralidade de créditos derivados da
aplicação da legislação trabalhista, sem
qualquer limite, em prazo muito mais curso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(um
ano)
não
se
compadece
com
a
necessidade de soerguimento da atividade
empresarial, sugando, imediatamente, mesmo
sem
que
seja
vislumbrada
necessidade
premente e alimentar com relação ao que
excede 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos, recursos financeiros escassos num
momento de grande necessidade. Restringir
a preponderância destes créditos diante de
uma empresa falecida só contribui para
evitar, no momento da liquidação, não
sobre nenhuma migalha para os credores em
posição menos protegida, mas restringir
esta preponderância na recuperação judicial pode ser crucial para um
resultado final bem sucedido, inclusive
com a manutenção dos empregos.
Apesar da força dos precedentes, penso
que a realidade exige uma solução diversa.
A
atividade
hermenêutica
jamais
encontra um paradeiro definitivo, sempre
lastreada na racionalidade e na tentativa
de harmonizar palavras, sentidos e idéias,
evitando os extremos do “objetivismo interpretocrata” ou do “subjetivismo interpretoclasta” (Alexandre Pasqualini,
Hermenêutica: uma crença intersubjetiva na
busca
da
melhor
leitura
possível,
in
“Hermenêutica Plural”, org. Carlos E. de
Abreu Boucault e José Rodrigo Rodrigues,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Martins Fontes, São Paulo, 2002, p.169 e
172) e, consideradas normas jurídicas como
um modelo operacional, é preciso efetivar
sua
interpretação
a
partir
de
sua
funcionalidade (Miguel Reale, Fontes e
Modelos do Direito, Saraiva, São Paulo,
1994, p.109).
O fato de ser efetuada votação por
cabeça na Classe I (créditos trabalhistas)
(artigo 41, §1o da Lei 11.101) é bastante
eloquente.
Os
eleitores
só
podem
ser
tratados com isonomia diante, também, de
créditos tratados com isonomia, isto é,
limitados em seu tamanho, de maneira que o
excedente seja o excedente remetido à
Classe
III
(créditos
quirografários),
conjugando-se a forma pela qual é exercido
o voto na Classe I (créditos trabalhistas)
com a formação de uma comunidade de
interesses
idênticos
qualitativa
e
quantitativamente.
Os trabalhadores já estão protegidos
até o limite de 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos, que não pode deixar de
ser
tido
como
elevado
diante
dos
parâmetros de remuneração em nosso país e
supera,
em
muito,
o
estabelecido
em
legislações estrangeiras mais recentes,
cabendo assinalar que o artigo 91, item 1
da Lei 22/2013 do Reino da Espanha, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
mesmo ponto, fixou um limite de somente
três salários mínimos interprofissionais,
abaixo do que deixam de ser considerados
privilegiados e passam à categoria dos
ordinários (Alberto Sala Reixachs, Jaume
Alonso-Cuevillas
Sayol,
José
Machado
Plazas
e
Pau
Vila
Florensa,
Processo
Concursal,
Bosch,
Barcelona,
2013,
p.584-5).
Considerados os parâmetros fornecidos
pelo possível e real (Umberto Eco, Kant e
o
Ornitorrinco,
trad.
Ana
Thereza
B.
Vieira, Record, Rio de Janeiro, 1999,
pp.49-51), ressalvado meu respeito pela
interpretação legal em sentido diverso,
entendo que os limites estabelecidos pelo
inciso I do artigo 83 da Lei 11.101 devem
prevalecer
no
âmbito
da
recuperação
judicial, tal qual o que ocorre no âmbito
da falência, de maneira que o montante
excedente
a
150
(cento
e
cinquenta)
salários mínimos merece ser classificado
como quirografário”.
Negar a limitação em relevo gera, ao
meu ver, efeitos colaterais nefastos sobre a
eficiência do instrumentos de soerguimento de
empresas em recuperação judicial, fomentando
situações de iniquidade clamorosa. É preciso
recordar caso recente em que foi apresentado,
em outro procedimento concursal, para inclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
10
na
Classe
I
(Trabalhistas),
crédito
de
titularidade de pessoa ligada ao grupo de
controle das recuperandas e superior aos cinquenta milhões de reais, com evidente prejuízo à coletividade dos credores concursais. A incoerência interpretativa, especialmente legada às consequências
econômicas da aplicação indiscriminada da regra
legal, persiste ainda. Ela permanece intacta.
Sobreveio,
porém,
recentíssimo
pronunciamento do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direto Empresarial, que dispôs sobre a
matéria, com a aprovação de seu Enunciado XIII
(publicado no DJE de 9.3.2020), dotado da
seguinte redação:
“Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I,
da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de
natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Firmada a tese acima, salvo deliberação
da assembleia de credores, em homenagem à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084301-45.2020.8.26.0000 -Voto no
11
colegialidade regente dos pronunciamentos dos
tribunais,
não
cabe
mais
questionar
a
possibilidade de ser feita uma classificação
diferenciada
para
a
falência
e
para
a
recuperação judicial.
Como, na espécie, a assembleia de
credores não impôs uma limitação aos créditos
trabalhistas,
não
estando
incluída
esta
restrição no plano homologado ou em seu aditivo
(fls.2229
e
7089),
confirma-se
a
decisão
recorrida para manter o crédito do agravado, em
sua totalidade, na Classe I (Trabalhistas).
Assim,
ressalvado
o
posicionamento
pessoal de cada julgador, expresso, inclusive,
em votos individuais, há de prevalecer aquele
assumido pela maioria formada no colegiado,
indicativo da necessidade de cláusula expressa
para que seja viável a limitação questionada
dos créditos da Classe I (Trabalhistas).
Nega-se,
por
isso,
provimento
ao
recurso.
Fortes Barbosa
Relator